Tribunal: TJDFT
Processo: 0725077-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADO O ALEGADO TRATAMENTO DESCORTÊS DISPENSADO À REQUERENTE POR PARTE DE SERVIDORA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO (CPC, ART. 373, INCISO I). RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a compensação por danos morais decorrentes do suposto tratamento agressivo e desrespeitoso que teria recebido de servidora pública do Centro de Ensino Fundamental 312 de Samambaia Sul/DF. Insurgência contra sentença de improcedência do pedido.
II. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “em dezembro de 2019, foi solicitar a sua declaração de conclusão de curso, quando, de forma gratuita e sem qualquer fundamento, foi ofendida pela servidora Eloide Gomes de Sousa. Ela foi grosseira e a atendeu com extrema má vontade e, como narra a petição inicial: ‘Ademais, DUVIDOU E FALOU que tal certificado não seria para o ingresso na faculdade, insinuando que a AUTORA NÃO TERIA ESSA CAPACIDADE’”; (b) em razão disso, alega a requerente que “o dano moral é ‘in re ipsa’, isto é, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva, o ilícito aqui comprovado ocasiona automaticamente ofensa aos direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte apelante, que se viu privados de valores essenciais da sua honra e dignidade, exclusivamente, pela conduta da parte apelada que lhe impôs os atos ilícitos descritos na petição inicial”.
III. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, §6o). A responsabilidade civil do ente federativo, em razão de atos comissivos de seus agentes, é objetiva (modalidade risco administrativo), a qual dispensa a comprovação de culpa e exige, para a sua configuração, a coexistência da conduta, do dano e do nexo causal.
IV. No caso concreto, a recorrente não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), na medida em que as provas produzidas não evidenciam qualquer ação/omissão do Estado suficiente a configurar o nexo causal entre a conduta da servidora pública e o alegado dano experimentado, e, por consequência, o dever de indenizar.
V. No ponto, não consta qualquer elemento probatório apto a comprovar que a recorrente teria sido destratada e ofendida por servidora pública da Secretaria Estadual de Ensino do Distrito Federal. Com efeito, a prova subjetiva não trouxe a segurança necessária de que o fato tivesse ocorrido exatamente da forma narrada na petição inicial, uma vez que a testemunha S.V.S.O. esclareceu que a requerente, ao tomar conhecimento de que o documento por ela solicitado ainda não estaria pronto, teria se exaltado e elevado o seu tom de voz, momento em que a servidora Eloide Gomes de Sousa, em resposta, teria também elevado o seu tom de voz (IDs 31251948 e 31251949).
VI. Nesse contexto, as evidências indicariam apenas a existência de retorsão imediata de palavras, sem a irrogação, de parte a parte, de ofensas, de modo que a situação vivenciada pela requerente/recorrente, por si só, não supera os limites do mero dissabor e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade.
VII. Desse modo, não prospera o pleito de reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade da ofendida.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).